Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. TERMOS PEJORATIVOS, MALICIOSOS E INSULTUOSOS EMPREGADOS PELO RÉU PARA SE REFERIR À AUTORA. DANOS MORAIS EXISTENTES. VALOR. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PRATICADOS PELA AUTORA EM VIRTUDE DE ALEGADA LITISPENDÊNCIA. RESOLUÇÃO EM OUTRA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PRATICADOS PELO RÉU. INEXISTÊNCIA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A aferição das condições da ação, segundo entendimento que tem prevalecido no STJ, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda (Teoria Da Asserção).
2. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. No caso, pertinente a legitimidade passiva do apelado, em vista de ocupar a função de editor do veículo que publicou as reportagens questionadas nesta lide. Preliminar rejeitada.
3. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
4. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa (arts. 5o, IV e XIV, e 220), indispensáveis ao regime democrático. Afinal, a transmissão de informações enseja a difusão de ideias/debates, possibilitando à sociedade, como destinatária da informação, o exercício do juízo crítico e a formação de opinião. Além disso, por outro lado, também se preocupou a CF em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, bem como o direito de resposta (CF, art. 5o, V e X). Evidenciada eventual colisão entre esses direitos constitucionais, cabe ao julgador ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade.
2. No particular, verifica-se que as matérias publicadas pelo réu objetos de discussão nesta demanda ultrapassam a esfera da liberdade de manifestação do pensamento, do direito à informação e à liberdade de expressão, configurando abalo a direitos da personalidade da autora.
3. O tom pejorativo, malicioso e insultuoso empregado pelo réu extrapola o direito à livre expressão do pensamento e consubstancia abuso de direito e violação a direitos da personalidade da autora.
4. No que concerne ao valor a ser fixado para fins de compensação por danos morais, cediço que este deve ser estipulado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Essa indenização não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima (CC, art. 884) e nem de empobrecimento do devedor.
4.1. O quantum não visa à restituição integral do prejuízo (restitutio in integrum), pela própria impossibilidade de retorno ao status quo ante, atuando apenas na função compensatória, devendo, portanto, cumprir a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil ("A indenização mede-se pela extensão do dano").
4.2. O valor a ser estabelecido deve homenagear os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levar em conta a gravidade dos fatos e a capacidade financeira das partes envolvidas, bem como os efeitos pedagógico-preventivo-punitivo.
5. A questão referente à alegada litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça atribuídas pelo réu à autora por litispendência são objeto de irresignação veiculada nos autos em que interposta apelação com esse tema, razão pela qual não podem ser tratados nestes autos.
6. A apelante também postula a condenação do apelado nas multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. O litigante de má-fé é aquele que age de forma maldosa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso se demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má-fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte. Na espécie, não restou evidenciada a má-fé do requerido necessária a ensejar a aplicação da multa em seu desfavor, mas apenas exercício de defesa processual.
8. Apelação provida. Sentença reformada.